Tribunal: TJES
Processo: 5001442-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ALCIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto à restituição simples dos valores indevidamente cobrados do autor, isto porque, tratando-se de responsabilidade objetiva, não há que se perquirir sobre o elemento volitivo da instituição fiananceira, cabendo, portanto, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, tal como proclamou a sentença recorrida.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantando incólume o ato sentencial.

Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que frixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001442-74.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: ALCIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALCIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alegando, em síntese, que o requerido creditou em sua conta duas quantias nos valores de R$6.306,81 (seis mil trezentos e seis reais e oitenta e um centavos) e R$6.391.83 (seis mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) ambas divididas em 49 parcelas de mensais nos valores de R$184,97 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), e referentes a dois empréstimos consignados em nome da requerente.

Todavia, aduz que não solicitou quaisquer empréstimos junto a requerida, bem como desconhece a origem das transações em questão. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência para: a) a imediata suspensão dos descontos; b) a restituição dos valores descontados; e c) comprovação da celebração dos contratos; bem como pugna pela inversão do ônus da prova; pela declaração de nulidade dos contratos e de inexistência dos débitos; além da condenação do réu à devolução dos valores pagos; e ao pagamento de indenização a título de danos morais supostamente sofridos.

Em contestação o Requerido alegou, de forma preliminar, ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a regularidade de ambas contratações dos empréstimos nos valores de R$6.306,81 (seis mil trezentos e seis reais e oitenta e um centavos) e R$6.391.83 (seis mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), diante da assinatura desta. Alega que os contatos em comento são portabilidades do BANCO SAFRA S.A: o valor do Contrato nº 814326055 foi pago ao BANCO SAFRA S.A. para que o contrato 6152153 fosse portado ao Bradesco Financiamentos; e o valor do Contrato nº 814326121 foi pago ao BANCO SAFRA S.A. para que o contrato 6152068 fosse portado ao Bradesco Financiamentos, assim, afirma inexistir dano moral a ser indenizado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos consignados, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança; CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, sendo abatida a importância de R$12.698,64 (doze mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), autorizando, ainda, que caso ainda reste algum saldo remanescente, tal quantia seja devolvida através de depósito judicial e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3148793) alegando, de forma preliminar, a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de fraude e de defeito na prestação do serviço. Por consequência, afirma que não há que se falar em danos materiais, danos morais e repetição de indébito. Alega necessidade de compensação dos valores. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há grande divergência das assinaturas da autora, no contrato com a recorrente (ID 3148680) e na procuração acostada com os documentos da inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura da recorrida na petição inicial (ID 3148663) e no documento de identidade (ID 3148661), respectivamente:

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que também não há quaisquer testemunhas presentes.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Por fim, não passa desapercebido o aumento vertiginoso do número de ações envolvendo instituições financeiras em que o consumidor aponta terem sido depositados valores em sua conta bancária a título de empréstimos nunca contratados, apesar de existirem contratos supostamente assinados. Inclusive a questão foi objeto de reportagem nos grandes canais de comunicação. (https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/10/02/aposentados-e-pensionistas-recebem-emprestimos-sem-pedir.ghtml)

Em alguns casos restou demonstrado que, de algum modo, com os dados do consumidor, seja por meio de fraude de terceiro ou por uso indevido de um dos agentes financeiros vinculados ao Banco réu, foi realizado contrato de empréstimo bancário em nome do consumidor.

Por essa razão, merece acolhida o pleito inicial para ver DECLARADO inexistente os contratos de empréstimos consignados retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado e o abatimento dos valores referentes ao importe recebido pela autora.

Está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita pelos descontos indevidos realizados, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.